Tribunal: STJ
Processo: 0002858-17.2012.4.03.6126
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1940940 - SP(2021/0163645-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CREUZA GUEDES
RECORRENTE
: BRUNA MONTESCHIO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
FÁBIO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP197070
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DECADENCIAL.
DATA
DA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
ORIGINÁRIO. PRECEDENTES. TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação do
do Código de Processo Civil de 1973, pois a prestação
art. 535, inciso II,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos
condutores do acórdão recorrido e dos acórdãos proferidos em sede de
embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo
completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se "no sentido de
que o prazo decadencial do direito à revisão da renda mensal inicial do
benefício derivado é contado do ato de concessão do benefício originário"
(AgInt nos EDcl no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio
888/RS,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
, e não
24/4/2024,
26/4/2024)
do início da pensão por morte, como pretendem as recorrentes.
3. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a
mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto,
seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d39c1436-baa5-4ec2-9480-481fd525e1dd

de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/03/2026
18/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: d39c1436-baa5-4ec2-9480-481fd525e1dd

RECURSO ESPECIAL No 1940940 - SP(2021/0163645-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: CREUZA GUEDES
RECORRENTE
: BRUNA MONTESCHIO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
FÁBIO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP197070
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADORIA
ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DO PRAZO
DECADENCIAL.
DATA
DA
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
ORIGINÁRIO. PRECEDENTES. TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação do
do Código de Processo Civil de 1973, pois a prestação
art. 535, inciso II,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos
condutores do acórdão recorrido e dos acórdãos proferidos em sede de
embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo
completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se "no sentido de
que o prazo decadencial do direito à revisão da renda mensal inicial do
benefício derivado é contado do ato de concessão do benefício originário"
(AgInt nos EDcl no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio
888/RS,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
, e não
24/4/2024,
26/4/2024)
do início da pensão por morte, como pretendem as recorrentes.
3. No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo
analítico, nos moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a
mera transcrição da ementa do paradigma ou de recorte de trecho do voto,
seguida de considerações genéricas do recorrente, não atende ao requisito de
admissibilidade do recurso especial interposto com base na alínea
do
c
permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração da identidade fático-
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso
na interpretação do dispositivo de lei federal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 27f5be1d-7ac9-43d4-9f0e-bf2c77b3a15f

Trata-se de recurso especial interposto pelo CREUZA GUEDES e BRUNA
MONTESCHIO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO, assim ementado (fl. 152):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO (ART. 557 DO CPC).
REVISÃO DE BENEFÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDAI) E OU ABUSO DE PODER.
1. O agravo previsto no art. 557, §1o, do Código de Processo Civil tem o
propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do
relator, bem como a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando à
rediscussão da matéria já decidida.
2. Mantida a decisão agravada, eis que inexistente ilegalidade ou abuso de
poder na decisão impugnada, e porque seus fundamentos estão em consonância com
a jurisprudência pertinente à matéria.
3. Agravo a que se nega provimento.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 158-160).
Nas razões do recurso especial (fls. 163-176), com fundamento no
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte recorrente alega, além
art. 105, inciso III,
a c
de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 165, 458 e 535, todos do Código de
Processo Civil de 1973, bem como do
, da
ao art. 6° da
art. 103, caput
Lei n. 8.213/1991,
LICC, e à Súmula n. 85 do STJ. Requer, assim:

Não se entendendo pela existência de negativa de prestação jurisdicional,
requerem seja conhecido e provido o presente recurso, reformando o v. acórdão
proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, dada sua
contrariedade aos artigos 103 da Lei n°
e 6°, caput da LICC, artigo 198,
8.213/91
inciso Ido CC, bem como por violação à Súmula 85 deste c. STJ, além de existir
divergência jurisprudencial sobre o assunto, devendo prevalecer o entendimento
dov. acórdão paradigma, de modo a afastar a decadência pronunciada, retornando os
autos ao egrégio TRF da 3a Região para que aquela Corte pronuncie tese sobre o
direito de cálculo de benefício mais vantajoso ao segurado.
Por fim, caso este colendo Tribunal entenda que a causa encontra-se
madura para julgamento, em razão do decidido no RE n° 630.501, requer seja o
INSS condenado a recalcular a renda mensal inicial da pensão por morte das
recorrentes
(NB

de
,considerando-se
na
21/141.129.371-9,

12/05/2006)
aposentadoria especial que a precedeu a média dos 36 últimos salários-de-
contribuição anteriores a janeiro de 1989, data em que o cálculo da aposentadoria
seria mais favorável ao segurado falecido, bem como sejam aplicados os reajustes
de lei, observando-se os novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais n°
e
sendo as diferenças, no entanto, devidas a partir da 018 em
20/98
41/03,
observada a prescrição qüinqüenal, acrescidas à época do efetivo
17/12/1992,
pagamento de juros, correção monetária, honorários de advogado no importe de
15% e demais encargos legais.

Contrarrazões (fls. 246-248).
Documento eletrônico VDA54730150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 27f5be1d-7ac9-43d4-9f0e-bf2c77b3a15f

Devolvido para retratação quanto ao Tema n. 544 do STJ (fls. 220-224), o
juízo foi negativo (fls. 228-232).
O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 256-257).
É o relatório.
VOTO
Na origem, as recorrentes ingressaram com ação revisional pleiteando o
recálculo da renda mensal inicial da pensão por morte, mediante o recálculo da
aposentadoria especial que a precedeu, considerando a média dos 36 (trinta e seis)
últimos salários de contribuição anteriores a
data em que o segurado-
28/1/1989,
instituidor implementou os requisitos para a concessão da aposentadoria.
De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que,
ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação do
do Código
art. 535, inciso II,
de Processo Civil de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos acórdãos proferidos
em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo
completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
No ponto, cabe ressaltar que, segundo entendimento desta Corte, "não há
violação do
II, do
quando a Corte de origem utiliza-se de
art. 535,
CPC/73
fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa
menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (
Rel.
REsp 1.512.361/BA,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
. No mesmo sentido:
22/09/2017)

[...]
1. O Plenário do STJ decidiu que 'aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
CPC/1973
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça'
(Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação do
do
porquanto o Tribunal de
art. 535
CPC/1973,
Justiça externou fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução
da lide, sendo, por isso, desnecessária a integração pedida nos aclaratórios.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 620.166/RO,
Primeira Turma, DJe de
)
18/12/2020.

Documento eletrônico VDA54730150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 27f5be1d-7ac9-43d4-9f0e-bf2c77b3a15f

No mérito, o Tribunal regional, ao negar provimento ao apelo defensivo,
consignou que, entre "a data de deferimento do benefício e a data do ajuizamento desta
ação, transcorreu o decadencial a que se refere à Medida Provisória
" (fl.
1.523-9/1997
136).
Como se percebe, o acórdão recorrido concluiu que o termo inicial de
contagem do prazo decadencial do direito de rever judicialmente benefício
previdenciário é a data da concessão inicial do benefício que se pretende revisar, no caso,
a aposentadoria especial, e não a do início da pensão por morte.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se "no sentido
de que o prazo decadencial do direito à revisão da renda mensal inicial do benefício
derivado é contado do ato de concessão do benefício originário" (AgInt nos EDcl no
PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
888/RS,
DJe de
.
24/4/2024,
26/4/2024) Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE DERIVADA DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE,
MEDIANTE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DA APOSENTADORIA
ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DE REVISÃO DO
BENEFÍCIO
ORIGINÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
ACTIO
NATA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada em
na qual a parte
12/05/2010,
autora, beneficiária de pensão por morte, concedida em
postula a
12/06/2007,
revisão de seu benefício de pensão, mediante prévia revisão da renda mensal inicial
do benefício originário, sustentando que o seu falecido marido, aposentado em
tinha direito adquirido a melhor benefício, por ter implementado as
21/02/92,
condições para a aposentadoria na vigência da
- que previa o limite
Lei 6.950/81
máximo do salário-de-contribuição em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o
maior salário-mínimo vigente no país -, de modo que a renda mensal inicial do
aludido benefício deveria ser maior, porquanto as condições para a aposentadoria do
instituidor da pensão foram reunidas antes da
que reduziu o limite
Lei 7.789/89,
máximo do salário-de-contribuição.
III. O acórdão recorrido superou a decadência para a revisão postulada, ao
fundamento de que "o curso do prazo decadencial teve início somente após a
concessão da pensão por morte, em razão do princípio da
, uma vez que a
actio nata
parte autora estava impedida de postular a revisão do benefício anteriormente ao
óbito do instituidor, ante a sua ilegitimidade. Tendo transcorrido menos de dez anos
entre a DIP da pensão e a data do ajuizamento da ação, não há falar em decadência".
IV. A matéria discutida nos autos restou pacificada no julgamento dos
pela Primeira Seção do STJ (Rel. p/ acórdão Ministra
ERESp 1.605.554/PR,
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de
, que - à luz das teses fixadas pelo
02/08/2019)
STJ, os Recursos Especiais repetitivos
e
(Tema 544),
1.326.114/SC
1.309.529/PR
e
(Tema 966), bem como pelo STF, em regime de
1.612.818/PR
1.631.021/PR
Documento eletrônico VDA54730150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 27f5be1d-7ac9-43d4-9f0e-bf2c77b3a15f

repercussão geral, nos Recursos Extraordinários
e
- firmou
626.489/SE
630.501/RJ
entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial do direito à
revisão do benefício de pensão por morte é contado do ato de concessão da
aposentadoria do instituidor da pensão.
V. Concluiu a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos aludidos
que deve ser feita distinção entre o direito de ação -
EREsp 1.605.554/PR,
vinculado ao prazo prescricional para exercê-lo - e o direito material em si, que
pode, se não exercido em certo prazo, ser atingido pela decadência, que, na forma do
do Código Civil, salvo expressa disposição legal em contrário - que, para o
art. 207
caso dos autos, inexiste -, não está sujeita às normas que impedem, suspendem ou
interrompem a prescrição. O princípio da
diz respeito ao direito de ação,
actio nata
e, nessa medida, está interligado ao prazo prescricional. O prazo decadencial, por
sua vez, refere-se ao direito material, e, na forma da lei, não se suspende, nem se
interrompe (
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
EREsp 1.605.554/PR,
MARQUES, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
.
02/08/2019)
VI. Na espécie, a ação foi ajuizada em
objetivando rever a
12/05/2010,
pensão por morte, deferida em
mediante revisão da renda mensal inicial
12/06/2007,
da aposentadoria que a originou, concedida ao de cujus, pelo INSS, em 21/02/92.
Concedido o benefício da aposentadoria ao instituidor da pensão em 21/02/92,
anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9, de
adota-se, como
27/06/97,
termo a quo do prazo decadencial, o dia
Ajuizada a presente ação em
28/06/97.
incide, por força do
caput, da
a decadência
12/05/2010,
art. 103,
Lei 8.213/91,
decenal do direito à revisão da renda mensal inicial da pretérita aposentadoria, ainda
que haja repercussão financeira na pensão por morte dela derivada.
VII. Recurso Especial provido.
(
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.576.394/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2022,
25/10/2022.
No caso em exame, baseado nas premissas fixadas pelas instâncias ordinárias,
o benefício do segurado-instituidor foi concedido em
e a pensão por morte
17/12/1992
teve início em
Ajuizada a ação de revisão em
é de ser reconhecida
12/5/2006.
28/5/2012,
a decadência do direito à revisão da aposentadoria especial.
Desse modo, deve subsistir o entendimento firmado no acórdão recorrido, por
se encontrar em harmonia com a jurisprudência desta Corte.
Ademais, o Tribunal de origem não apreciou as teses de que "[o] prazo de
decadência, estabelecido pela Medida Provisória n°
convertida na Lei n°
1.523/97,
que alterou o artigo 103 da Lei n°
somente pode atingir as relações
9.528/97,
8.213/91,
jurídicas constituídas a partir de sua vigência" (fl. 170), nem de que "a relação jurídica
fundamental (direito ao benefício ou às modificações relacionadas ao benefício) não é
atingida, mas apenas as prestações periódicas" (fl. 171), e a parte recorrente não suscitou
a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
Documento eletrônico VDA54730150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 27f5be1d-7ac9-43d4-9f0e-bf2c77b3a15f

e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Por fim, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio
art. 255,
jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório
(i)
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet,
com a indicação da respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão
(ii)
recorrido e o paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de
aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:15
Código de Controle do Documento: 27f5be1d-7ac9-43d4-9f0e-bf2c77b3a15f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.940.940 / SP
Número Registro: 2021/0163645-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028581720124036126 201261260028580 28581720124036126
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CREUZA GUEDES
RECORRENTE : BRUNA MONTESCHIO
ADVOGADOS
: FÁBIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284
FÁBIO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP197070
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/03/2026
18/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: c6503d5b-f5eb-427f-8d23-1e439adb484d

Documento eletrônico VDA55147139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:24
Código de Controle do Documento: c6503d5b-f5eb-427f-8d23-1e439adb484d